Tribunal: TJES
Processo: 5002364-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002364-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURO PI FARIAS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
PARIDADE – INCLUSÃO DE NOVA CAUSA DE PEDIR – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO A SER EXECUTADO – RESPEITO
À COISA JULGADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

2.
A questão alusiva à paridade e/ou enquadramento, ainda que o agravante apresente judiciosa fundamentação sobre o tema, deve ser tratada em nova demanda de conhecimento, não podendo ser executada na presente processo, já que extrapola o título formado.

3.
No que concerne ao período a ser executado, denota-se que o comando sentencial condenou o “r
equerido ao pagamento da diferença entre os proventos efetivamente recebidos pelo autor e os que lhe são devidos, decorrentes da aposentadoria por invalidez permanente, limitados ao quinquênio anterior à propositura da demanda
”, a qual foi proposta no dia 24/01/2014, merecendo reparo esse ponto da decisão.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO PI FARIAS

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURO PI FARIAS
contra a r. decisão constante no ID 21616553 dos autos originários que acolheu a impugnação ofertada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
ao cumprimento de sentença instaurado pelo ora agravante, reconhecendo o excesso de execução.

Em suas razões (ID 4473036), pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que (i) a aposentadoria por invalidez por doença grave, concedida na vigência da EC 41/03, assegurava ao servidor público proventos com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos dos artigos 6-A e 7º da EC 41/03; (ii) o enquadramento na Tabela de Subsídio decorre de uma transformação do sistema remuneratório do cargo público efeito de Controlador de Recursos Públicos do TCEES no qual se deu a aposentadoria do agravante; e (iii) o período a ser executado é desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação de origem.

Considerando a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei a intimação do agravado a fim de que apresentasse contrarrazões ao recurso, o que restou cumprido no ID 4736138.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o reconhecimento da paridade de vencimentos extrapola a coisa julgada firmada na ação de conhecimento.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que o ora agravante ajuizou, perante a instância primeva, ação ordinária em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
, aqui recorrido, pleiteando a revisão de seu ato de aposentadoria, passando a ser por invalidez permanente decorrente de doença grave, com a consequente condenação do IPAJM ao pagamento retroativo da diferença de proventos.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

i)
condenar o Requerido a revisar o ato que concedeu ao autor o benefício de aposentadoria compulsória por idade, a fim de transformá-la em aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave, com vigência a partir de 19/03/2008;

ii)
condenar o Requerido ao pagamento da diferença entre os proventos efetivamente recebidos pelo autor e os que lhe são devidos, decorrentes da aposentadoria por invalidez permanente, limitados ao quinquênio anterior à propositura da demanda. Tais verbas deverão ser corrigidas pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescidas de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Antes da remessa dos autos para esta segunda instância, visando a apreciação da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo requerido, a parte autora requereu a correção de seu enquadramento, com a finalidade de que fosse posicionado no Nível III, Referência 11, no cargo de Auditor de Controle Externo, da Tabela de Subsídios vigente, o que restou indeferido pela magistrada singular, sob o fundamento de que “
tal pedido foge àquele formulado na exordial, consubstanciado na revisão de seu ato de aposentadoria, o que já foi alvo de enfrentamento através da sentença de fls. 227/229
” e que “
por já ter sido estabilizada (e, inclusive, julgada) a demanda, não é permitido ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir (art. 329, do CPC), tampouco admite-se que haja decisão de natureza diversa da pretendida, estando o juiz adstrito à análise do mérito nos limites propostos pelas partes (arts. 141 c/c 492 do CPC/15)
”.

Em continuidade, a sentença supramencionada foi mantida por esta c. Terceira Câmara.

Transitado em julgado o acórdão, o recorrente deu início à fase de cumprimento de sentença e, para tanto, formulou os cálculos que entendeu devido, fazendo incidir, sobre aquele valor a paridade de vencimentos

Ato contínuo, a autarquia estadual agravada apresentou impugnação alegando excesso de execução, sob o argumento de que “
em momento algum o título judicial garantiu que o impugnado teria seu direito a reenquadramento da forma que entende correto
” e que “
o IPAJM está aplicando integralmente todas as regras de aposentadoria que o impugnado possui direito em seus proventos automaticamente
”.

Em análise da controvérsia, o magistrado primevo acolheu as razões despendidas pelo executado, reconhecendo o excesso de execução, “
com relação ao período apresentado pelo
e
xequente, à base de cálculo (tencionando o Exequente seja aplicada a paridade), bem como ao índice de correção monetária adotado
”.

E foi justamente diante de tal pronunciamento que o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após compulsar detidamente os presentes autos, verifico que a questão tratada na fase de conhecimento versava exclusivamente acerca da revisão de seu ato de aposentadoria do exequente para invalidez permanente decorrente de doença grave, com a consequente condenação do IPAJM ao pagamento retroativo da diferença de proventos.

Nesse passo, ainda que o agravante apresente judiciosa fundamentação alusiva à paridade e/ou enquadramento, entendo que tais fundamentos devem ser tratadas em nova demanda de conhecimento, não podendo ser executada na presente processo, já que extrapola o título formado.

Ademais, conforme relatado, referido pedido já foi indeferido pela julgadora singular após a prolação da sentença justamente em virtude de extrapolar o pedido inicial.

Destarte, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Por sua vez, no que concerne ao período a ser executado, denota-se que o comando sentencial condenou o “r
equerido ao pagamento da diferença entre os proventos efetivamente recebidos pelo autor e os que lhe são devidos, decorrentes da aposentadoria por invalidez permanente, limitados ao quinquênio anterior à propositura da demanda
”, a qual foi proposta no dia 24/01/2014, merecendo reparo esse ponto da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para que o montante a ser executado seja referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)